Tribunal: TJMT
Processo: 1002381-95.2023.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002381-95.2023.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADAO DOS SANTOS LIMA - CPF: 028.075.761-17 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOELMA CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 947.869.412-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II E § 2º-A, II, C/C ART. 14, II, EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 148, § 1º, V, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL
– IMPOSSIBILIDADE –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TESE
DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA –PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESE DEFENSIVA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA –
2. VINDICADO O DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS
– INVIABILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONSTATADA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 5º, INC. XXXVIII, ALÍNEA
D
, DA CONSTITUIÇÃO –
3. PLEITEADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONEXO, DE CÁRCERE PRIVADO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL
– IMPERTINÊNCIA – ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2
. Na presente hipótese, as provas amealhadas nos autos evidenciam que a tese defensiva de ausência de dolo constitui apenas uma das versões sustentadas no processo, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos. Consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5º, inciso XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3
. Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência, devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

4
. À luz do art. 78, I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1º, ambos do CPP, o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida, mormente quando a pretensa desclassificação demanda exame probatório aprofundado e casuístico, evidenciando sua necessária submissão ao Conselho de Sentença.

5
. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1002381-95.2023.8.11.0059 – CLASSE CNJ 426 – COMA
RCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

RECORRENTE: ADÃO DOS SANTOS LIMA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ADÃO DOS SANTOS LIMA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da ação penal n.
1002381-95.2023.8.11.0059
, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado pelo
art. 121, §2º, II e §2º-A, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, bem como pelo
art. 148, §1º, V, do mesmo diploma
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
206872794,
o recorrente argumenta a ausência de elementos capazes de atestar a presença de
animus necandi
em sua conduta e, com base nisso, vindica a
desclassificação
do delito de tentativa de homicídio para o crime de
lesão corporal
, especialmente porque teria
utilizado apenas da
lateral do facão
para acertar a vítima, e não da lâmina, ademais,
o laudo pericial referente ao
exame de corpo de delito
a que se submeteu a vítima não atestou a existência de
risco ou perigo de vida
.

Em caráter subsidiário, o recorrente pleiteia o
decote das qualificadoras
concernentes ao motivo fútil e ao menosprezo ou discriminação à condição de mulher, sob o viés de que ambas seriam
manifestamente improcedentes
.

Por derradeiro, o recorrente pleiteia a
desclassificação do crime conexo
, de
cárcere privado com fins libidinosos
para
constrangimento ilegal
, por ausência de elementos suficientes de
autoria e materialidade delitivas
capazes de ensejar a pronúncia pelo delito mais gravoso.

Em contrarrazões vistas no ID
206872797
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado
provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
206872798
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
213165187
, opina pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, em
06/06/2023
, por volta das cinco horas da manhã, na Rua São Pedro, n. 288, no Município de Porto Alegre do Norte/MT,
ADÃO DOS SANTOS LIMA
,
movido por
animus necandi
e com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com emprego de
violência contra a mulher
, exercida por razões da condição do sexo feminino de
menosprezo à condição de mulher
, e por
motivo fútil
, por diversas vezes,
golpeou
Joelma Carneiro dos Santos
com um facão
, nas regiões da
cabeça
e do
pescoço
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, a vítima exercia a prostituição e, no dia dos fatos,
ADÃO
a contratou para prestar serviços sexuais a ele, desejando ainda que a vítima, após as relações, permanecesse consigo por toda a noite.

Diante da negativa de
Joelma
,
ADÃO
passou a golpeá-la com o facão, não tendo o delito se consumado apenas por
circunstâncias alheias à sua vontade
, uma vez que um parente do recorrente abriu a porta de sua residência para que a vítima fugisse.

Além disso, nas mesmas circunstâncias, igualmente imbuído de vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta,
ADÃO
, com
fins libidinosos
,
privou a vítima de sua liberdade mediante cárcere privado
, uma vez que a trancou em sua residência e assim a manteve até a chegada de seu familiar, que interveio em prol da vítima.

Dessa forma, o i. órgão ministerial arrazoou que
ADÃO
manteve
Joelma
trancada em sua casa, com a finalidade de manter relações sexuais consigo pelo resto da noite e, assim, a impediu de ir embora. No momento em que a vítima tentou sair, deu-se início à tentativa de homicídio, que apenas não se consumou em razão da intervenção de terceiro.

Diante disso, ofertou-se denúncia em face do réu pelo cometimento dos delitos tipificados pelo

art. 121, §2º, II e § 2º-A, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, bem como pelo
art. 148, § 1º, V, do mesmo diploma
.

Após o transcurso do devido processo legal, o réu foi
pronunciado
nos exatos termos da denúncia, a fim de ser
julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo
à análise das teses recursais.

1.

Do pleito desclassificatório

Como exposto, a princípio, o recorrente pleiteia a
desclassificação
do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, ao argumento de que não teria sido comprovada nos autos a existência do
dolo homicida
em sua conduta.

Em especial, suscita o teor do
laudo do exame de corpo de delito
a que se submeteu a vítima, arrazoando que não atestou a presença de
risco ou perigo de vida à ofendida
, devendo ainda ser considerado o fato de que
ADÃO
apenas golpeou
Joelma
com a
lateral
do facão, e não com a lâmina; circunstâncias aptas a demonstrar, na intelecção defensiva, tão somente a presença de
animus laedendi.

Em que pesem os argumentos deduzidos pela i. Defesa e malgrado o descontentamento do recorrente diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhimento
.

Como se sabe, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento da pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [cf. art. 5º, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, sabe-se que a
desclassificação
está prevista no art. 419 do CPP e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verifica a
ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no
rol de crimes previstos no art. 74, §1º, do CPP
, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto,
o
decisum
desclassificatório
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a
análise aprofundada e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e,
em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta
.

Assim sendo,
o acolhimento do pedido de desclassificação do crime
, na forma em que aviado pelo recorrente, isto é, por ausência de intento homicida na conduta,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a ação atribuída ao réu foi
desprovida de
animus necandi
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre o elemento psicológico do agente, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito,
tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
”.

(REsp n. 1.918.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria

podem ser aferidos do boletim de ocorrência n.
2023.157206
(ID
206872681) e do laudo do exame de corpo de delito da vítima (ID 206872709);
além dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e da prova oral colhida em juízo.

Perante a autoridade judiciária
, a vítima
Joelma Carneiro dos Santos
narrou conhecer o réu há algum tempo, tendo-o encontrado em um bar no dia dos fatos, oportunidade em que
ADÃO
a convidou para ir à sua casa. Quando
Joelma
lhe perguntou se ele pagaria pelo programa, que custava R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), ele respondeu que sim.

Ato contínuo, ambos se dirigiram à casa de
ADÃO
, onde mantiveram relação sexual por cerca de duas horas, após a qual
Joelma
disse que iria embora. O réu lhe disse para ir apenas no dia seguinte, mas
Joelma
disse que não poderia dormir lá e que, portanto, precisava partir.
Nesse momento,
ADÃO
se muniu de um facão e partiu para cima da vítima, golpeando-a três vezes na região da cabeça, enquanto a vítima tentava se proteger com os braços.
Joelma
imediatamente saiu gritando por ajuda, oportunidade em que um parente do réu,
Cristiano
, apareceu e abriu a porta dos fundos, vindo então a trancar o portão para manter
ADÃO
afastado.

À d. autoridade policial,
Joelma
também relatou que desmaiou em virtude dos ferimentos, e só acordou quando estava no hospital, com três cortes na cabeça, dois grandes e um pequeno, os quais levaram vários pontos, além de um corte grande em seu braço (ID
206872689).

Em juízo
,
Joelma
manteve-se
coerente
em relação ao relato anteriormente ofertado. Narrou, em síntese, que
ADÃO
a havia chamado para um programa, dizendo que lhe pagaria. Todavia, após a relação sexual,
in verbis
, “[...]
quando eu queria ir embora,
ele não deixou, trancou todas as portas e não me deu o dinheiro, pegou esse facão e colocou para me matar
. Se não fosse o parente dele,
ele iria me matar
. Acho que
ele queria que eu dormisse lá e ficasse com ele até a hora que ele quisesse. Ele me deu um golpe no braço, três golpes na cabeça e um no dedo
”
(transcrição realizada em sentença — ID 206872782 - Pág. 2).

Ouvido
em juízo
como testemunha, o policial civil
Anderson José da Silva
relatou, por sua vez, que estava em plantão no dia dos fatos quando obteve a informação de que a vítima havia dado entrada no Hospital Municipal com diversas lesões. No local, conversou com
Joelma
e obteve as características do acusado que a havia agredido, o qual aguardava na recepção.

Ao localizá-lo,
Anderson
constatou que
ADÃO
estava embriagado, tendo eventualmente confessado o delito e relatado onde estava a arma — o facão utilizado nas agressões —, que foi posteriormente apreendida na residência da avó do réu.

O relato de
Anderson
foi corroborado pela oitiva
em juízo
do policial militar
Hélio Carvalho das Neves
, que relatou ter se deslocado até o hospital e logo localizado o suspeito, sentado na área interna, de espera, em visível estado de embriaguez. Conforme a testemunha,
Anderson
o interrogou sobre os fatos, e
ADÃO
admitiu ter esfaqueado a vítima, ao que se seguiu sua prisão em flagrante.

Por sua vez,
Cristiano dos Santos Ferreira
, sobrinho de
ADÃO
, relatou à d. autoridade policial ser sobrinho do recorrente, contextualizando ainda que, sempre que
ADÃO
ingeria bebida alcoólica, ficava alterado, incorrendo em atos de violência.

Acerca dos fatos,
Cristiano
narrou ter acordado por volta das duas horas da manhã com os gritos do tio, e se assustou por temer que ele estivesse agredindo sua avó, que reside no mesmo lote, mas logo percebeu que se tratava da voz de outra mulher. Ao ficar quieto,
Cristiano
a ouviu dizer “
ADÃO
deixe eu ir embora... deixe eu ir para minha casa... eu já fiz o que você queria... não quero mais o seu dinheiro. Já fiz sexo com você a noite toda, agora eu quero ir embora
”.

Em resposta,
Cristiano
relatou ter ouvido
ADÃO
dizer: “
Eu vou te matar
”. Diante disso,
Cristiano
se dirigiu até a casa do tio, onde presenciou
ADÃO
com um facão na mão e uma mulher que lhe perguntou “
você veio me salvar desse monstro?”
. Conforme
Cristiano
, ele lhe disse que sim e abriu a porta dos fundos da casa, por onde entrou, vindo a se deparar com
Joelma
toda ensanguentada, chorando dentro do banheiro.

Cristiano
, em sequência, a levou para dentro de sua casa, onde
Joelma
desmaiou graças à gravidade de seus ferimentos, vindo
ADÃO
a acionar a ambulância para socorrê-la. Por fim, à d. autoridade policial,
Cristiano
finalizou seu depoimento dizendo que “
[...] acredita que
se não tivesse socorrido Joelma, certamente ADÃO teria matado-a
”
(
sic
) (ID
206872693 - Pág. 1
). — Destaquei.

Em juízo
,
Cristiano
manteve-se
coerente
em relação ao seu relato inicial, embora menos detalhista, o que se revela natural, como cediço, em razão da passagem do tempo. Narrou que, na data fatídica, acordou na madrugada ouvindo gritos, tendo escutado uma mulher pedindo para sair da residência, com pedidos de “
deixa eu ir embora, já fiz tudo que você quis, agora deixa eu ir embora
”; todavia, seu tio não permitia.

Em razão disso,
Cristiano
se levantou e foi tentar ouvir melhor o que ocorria na residência vizinha, tendo novamente ouvido uma mulher gritando que queria ir embora; em seguida, visualizou
Joelma
gritando e correndo para um banheiro situado nos fundos da casa. Ao se dirigir até lá,
Cristiano
notou
ADÃO
com um facão na mão, enquanto a mulher gritava “
me tira daqui, me socorre desse monstro
”.

Ato contínuo,
Cristiano
abriu a porta do banheiro e tirou a vítima do local, estando
Joelma
ensanguentada e cortada, todavia, sem intenção de chamar a polícia. Por fim,
Cristiano
confirmou que foi
ADÃO
quem acionou a ambulância para a vítima.

De outro norte,
interrogado pela d. autoridade policial
, o réu relatou que, após o programa, pelo qual pagou a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais),
Joelma
queria ir embora para sua casa, “
mas estava muito tarde e o interrogado não a deixou ir
”. Instado a esclarecer o porquê, posteriormente
ADÃO
aduziu que
Joelma
intencionava comprar entorpecentes.

Acerca das agressões,
ADÃO
relatou à d. autoridade policial que, em razão da porta trancada,
Joelma
ficou nervosa e o ameaçou, dizendo que iria chamar “
o pessoal do comando
”. E nesse momento,
in verbis
, “[...]
o interrogado pegou um facão que estava na cozinha e partiu para cima de Joelma; que deu várias ‘facãozadas’ na cabeça de Joelma e uma no braço; que ficou arrependido e parou, momento esse que Joelma saiu correndo e o sobrinho do interrogado abriu a porta do fundo e ajudou Joelma”
(ID
206872696 - Pág. 3
).

Posteriormente,
em juízo
, o réu apresentou
versão distinta
dos fatos. Perante a d. autoridade judicial,
ADÃO
alegou que, após os dois terem mantido relação sexual, não possuía dinheiro para pagá-la, razão pela qual
Joelma
disse que iria acionar a facção criminosa Comando Vermelho, momento em que
ADÃO
, em resposta, munido de um facão, lhe direcionou golpes com a lateral da arma, todavia, a vítima teria batido com a mão de forma a fazer o objeto virar.

Na oportunidade,
ADÃO
relatou que não teve a intenção de matá-la, mas apenas de “
dar um susto
” — “
só queria dar umas lapadas nela, para fazer medo, mas aí aconteceu isso de cortar ela”
. Quanto à casa trancada, por sua vez, relatou que não abriu a porta para a vítima sair porque não encontrava as chaves.

Do cotejo de todos os elementos informativos e provas produzidas nos autos, portanto, revela-se nítido o
dissenso
entre a narrativa apresentada pela vítima e pelo increpado, razão pela qual
concluo pela
inexistência da certeza necessária
à decisão de desclassificação da conduta, entendendo, consequentemente, que os argumentos defensivos não podem ser acolhidos no atual estágio processual, e que a sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Afinal, analisado o conjunto probatório dos autos,
não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que,
ao desferir os golpes contra a vítima,
o recorrente estaria imbuído com dolo homicida
.

Por derradeiro,
friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
esclarece que o elemento subjetivo do crime e a intenção do autor, por serem questões pertinentes ao âmbito puramente epistêmico e intelectual,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado. Veja-se:

[...]
é a
via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de
indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
.

(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 257). – Destaquei.

No mesmo sentido, a Corte Superior já concluiu pela legalidade na aferição quanto à possível presença do
animus necandi
,
seja ele
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o potencial lesivo da região atingida:

(...) o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo)
e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço),
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
.

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016). – Grifei.

In casu
, a
simples
dinâmica que cingiu a execução delitiva

denota a possível existência de dolo na conduta imputada ao insurgente
, mormente em vista do meio empregado [facão] e da região atingida [cabeça], consoante se depreende do exame pericial carreado aos autos (ID
206872709
).

Não se pode ignorar, ademais, que, a despeito da versão dos fatos ofertada pelo réu, no sentido de que já havia “
se arrependido
” e cessado os golpes quando
Cristiano
interveio, os demais depoimentos colhidos em juízo, por outro lado, notadamente os da vítima e de
Cristiano
, sinalizam ter o réu apenas deixado de investir contra a vítima em razão da
intervenção deste último
. Esse contexto, evidentemente, gera incerteza quanto ao que
ADÃO
continuaria a ter perpetrado se não houvesse sido interrompido.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que,
não obstante a tese defensiva de ausência de
animus necandi
também encontre algum supedâneo nos autos
, notadamente no interrogatório do acusado, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões

sustentadas no processo
.

Assim sendo,
em que pese o entendimento diverso da d. Defesa, entendo que, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia, não havendo falar em desclassificação da conduta.

2.

Do almejado decote das qualificadoras

Como vertente subsidiária da insurgência recursal, a i. Defesa pretende o
decote
das qualificadoras referentes ao
motivo fútil
e ao
feminicídio
[
menosprezo ou discriminação à condição de mulher
], alegando, para tanto, inexistirem provas nos autos aptas a respaldar a sua manutenção.

O pleito, contudo,
desmerece melhor sorte
.

Isso porque, no que refere às
qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, elas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa
.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

(Disponível no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017). – Grifei.

Volvendo-se ao caso concreto, a partir da atenta leitura do édito impugnado, vislumbra-se que o d. juízo
a quo
reconheceu que os tipos penais derivados
não se revelavam manifestamente improcedentes
, com base nos seguintes fundamentos:

“[...] Colhem-se dos autos que
o motivo oriundo das agressões foi uma ameaça vaga da vítima de chamar o Comando Vermelho para o acusado, em razão deste não ter realizado o pagamento pelo serviço sexual prestado, aplicando assim diversos golpes de facão, inclusive na cabeça da vítima; assim, resta configurado, em tese, a mencionada qualificadora do motivo fútil, constante no inciso III, do art. 121, §2° do Código Penal.

No mais, extrai-se das provas orais que
o denunciado teria praticado sexo com a vítima durante longo tempo naquela noite, e quando ela se recusou a dormir com ele, Adão não aceitou que a vítima fosse embora, e a trancou em sua residência, assim, resta configurado, em tese, a mencionada qualificadora do menosprezo ou discriminação à condição de mulher, constante no inciso II, do art. 121, §2° do Código Penal.

Assim,
todas as qualificadoras mencionadas devem ser mantidas e submetidas à apreciação dos jurados
[...]”.

(Sentença de ID
206872782
) – Destaquei.

Deveras, a conclusão obtida pelo d. magistrado pronunciante não está divorciada do contexto dos autos, na medida em que existem elementos probatórios idôneos a embasar
a tese

acusatória deduzida na denúncia
, no sentido de que,
por motivo fútil e, igualmente, por menosprezo ou discriminação à condição de mulher, o recorrente buscou assassinar a vítima.

Oportunamente, consigne-se que, havendo indícios suficientes nos autos, ao menos para esta fase processual, de que o delito foi praticado por
motivo fútil
,
incumbe ao corpo de jurados decidir se tais circunstâncias, no caso concreto, detêm ou não as conotações que qualificam o tipo penal básico
.

Afinal, esta é a orientação jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a banalidade que caracteriza o motivo fútil
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“[...] Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”.

(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – Destaquei.

Da mesma forma, existindo elementos nos autos capazes de indiciar que
o insurgente,
em tese
, se opôs à vontade autônoma da vítima de deixar o imóvel
, demandando, pelo contrário, que passasse a noite com ele,
deve ser igualmente conservado o tipo penal derivado consistente em
menosprezo ou discriminação à condição de mulher [feminicídio]
, a fim de que seja apreciado de maneira mais aprofundada pelos integrantes do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “
[...] a qualificadora do feminicídio é de natureza objetiva, dispensando a análise do animus do agente. Assim,
mostra-se descabida a sua exclusão na fase de pronúncia
” (AgRg no AREsp n. 2.358.996/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). — Destaquei.

Nesse sentido:

“[...] É sabido que
a exclusão das qualificadoras somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes
, e ressaltando que, a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena,
obriga sua apreciação pelo conselho de sentença, sob pena de usurpação de função atribuída aos jurados
.

É descabido falar-se em bis in idem em razão do reconhecimento na sentença de pronúncia da possível incidência das qualificadoras do feminicídio e do motivo fútil, por quanto este possui natureza subjetiva, é ligado ao animus do agente, enquanto a violência contra a mulher tem natureza objetiva, devendo, por esse motivo, ser submetida, ao tribunal do júri
”.

(N.U 1013398-25.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024). – Grifei.

Em suma, tendo em vista que a proposição do
Parquet
,
a princípio
, encontra amparo nas provas amealhadas em juízo, é inarredável concluir que a
tese defensiva
de tentativa de homicídio simples, defendida em caráter subsidiário no vertente apelo,
constitui
apenas uma das versões
sustentadas nos autos
.

Assim sendo, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
mostra-se de rigor a
remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Saliente-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva,
há nos autos também elementos suficientes,
produzidos em juízo
, e que,
em tese
, poderiam vir a embasar o eventual reconhecimento do
motivo fútil
e do
menosprezo ou discriminação à condição de mulher
pelo Conselho de Sentença, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a totalidade da celeuma.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras
pertinentes ao
motivo fútil
e ao
feminicídio [
por
menosprezo ou discriminação à condição de mulher]
, devendo ser
mantida na íntegra
a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

3.

Da pretendida desclassificação do crime conexo

Por fim, a i. Defesa alega, em linhas gerais, que o crime de
cárcere privado
é apenas punível a título de
dolo
, de forma que, tendo o recorrente, na intelecção defensiva, apenas impedido que a vítima saísse do local para comprar entorpecentes, o fato de que a porta da casa se encontrava
trancada
no momento não apoia, por si só, a conclusão de que o paciente tenha dolosamente perpetrado o referido delito, mesmo porque, consoante arrazoado pela i. Defesa,
“[...]
como é que o recorrente teria mantido a vítima em cárcere privado para fins libidinosos
se ele e ela negociaram uma relação sexual consentida
, inclusive na situação em que a própria vítima assumiu ser acompanhante?”.

Contudo, é cediço que, na fase da pronúncia e à luz do art. 78, I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1º, ambos do CPP,
o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

Nesse aspecto, de um lado, o acusado
nega
ter mantido a vítima em
cárcere privado
, tendo aduzido,
na fase inquisitiva
, que buscava impedir que
Joelma
comprasse entorpecentes; e,
perante a d. autoridade judiciária
, que não abriu a porta para que a vítima saísse porque não encontrava a chave.

De outro lado,
Joelma
foi contundente ao asseverar, em ambas as fases da persecução criminal, que
ADÃO
,

após o programa combinado entre ambos,
a manteve trancada no imóvel contra a sua vontade
, tendo relatado, em juízo, que ele provavelmente queria que
Joelma
“
dormisse lá e ficasse com ele até a hora que ele quisesse
”.

Trata-se de relato corroborado, a princípio, pelo depoimento de
Cristiano
, que relatou, como exposto, ter ouvido a todo momento
Joelma
dizer que queria ir embora, sem sucesso, enquanto pedia por socorro para escapar da residência de
ADÃO.

Nesse cenário, revela-se forçoso o reconhecimento de que há elementos cognitivos nos autos que
mitigam a narrativa defensiva
e
fornecem

indícios mínimos da materialidade e da autoria delitiva
, a demonstrar a subsistência de indicativos autorizadores da submissão do crime conexo ao crivo do Conselho de Sentença,
d. juízo natural da causa
e competente, portanto, para apreciar em caráter definitivo eventual pedido desclassificatório.
Do contrário, haveria antecipação do veredicto acerca do mérito, o qual é de competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal dispondo:
“[...] 4. Na fase judicium accusationis, é vedada a análise de provas referentes aos crimes comuns conexos ao delito doloso contra a vida, porquanto
a matéria exige conhecimento e decisão através de Sessão Plenária no Tribunal do Júri
[...].”
(TJMT – N.U 1012111-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021). – Destaquei.

Mantém-se
, pois, a pronúncia pelo crime conexo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
ADÃO DOS SANTOS LIMA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da ação penal n.
1002381-95.2023.8.11.0059
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024